Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733429-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA MORAIS DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Sandra Maria Morais da Costa contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 35400991). 2. Homologo a desistência (ID no 37824280) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO